Tribunal: TJSP
Processo: 0001897-80.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime deferida. Insurgência do Parquet. Exame criminológico. Desnecessidade. Realização que fica a critério do juiz da execução. Opinião do órgão acusador sobre a gravidade do delito não é óbice à progressão de regime, quando presentes os requisitos legais. Recurso não provido.